Tribunal: TJDFT
Processo: 0738150-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738150-42.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO2GO REFEICOES LTDA - ME EMBARGADO: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR